Tribunal: CARF
Processo: 10525.720185/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10525.720185/2015-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.102 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
CANTINA FAMILIA GIACOMEL EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE DESCAMINHO. CONFIGURAÇÃO.
No caso, a quantidade de bebidas de origem estrangeira cujo ingresso regular
no território aduaneiro não foi comprovado, assim como o contexto em que se
deu a apreensão das mesmas não deixam margem a dúvida quanto à destinação
comercial das mercadorias objeto de descaminho.
Desta forma, configurou-se a hipótese de exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DESCAMINHO. PROCESSO
PENAL. DESNECESSIDADE.
Trata-se de infração administrativa relativa às hipóteses de fruição do regime
simplificado e privilegiado de tributação para micro e pequenas empresas.
Desta forma, não há necessidade de configuração de conduta penal típica ou
qualquer prejudicialidade em relação a um eventual processo penal por crime
de descaminho
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
Trata-se de ato administrativo de exclusão do Simples Nacional. O ato é
vinculado e não é lícito à autoridade administrativa - lançadora ou julgadora -
deixar de aplicar norma legal cogente em razão de alegações de cunho
principiológico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10525.720185/2015-00
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente feito do Ato Declaratório Executivo DRF/PFO No 026, de 11 de
novembro de 2015, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação
das micro e pequenas empresas de que cuida a Lei Complementar no 123/2006 (Simples
Nacional) com efeitos a partir de 01/08/2014 em razão da comercialização de mercadorias objeto
de descaminho.
O ato administrativo de exclusão foi motivado pela Representação Fiscal (fls. 02),
por meio da qual a autoridade fiscal relatou a aplicação da pena de perdimento de mercadorias
estrangeiras por estarem expostas à venda, depositadas ou em circulação comercial no país, sem
prova de sua importação regular.
As mercadorias em questão foram apreendidas no estabelecimento comercial da
contribuinte pela Vigilância Sanitária e Ambiental em Saúde da Prefeitura Municipal de
Erechim. Sirvo-me do relato que consta no auto de infração no 1010400/026/2015 para sintetizar
a situação fática, conforme a autoridade fiscal:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

A atuação foi impugnada pela contribuinte. Peço licença para reproduzir a síntese
elaborada pela autoridade fiscal no Despacho Decisório de fls. 19/24:
Tendo sido dada ciência ao contribuinte da presente autuação em 07/05/2015 (fl. 24), o
mesmo apresentou impugnação tempestiva de fls. 25/28, alegando, em apertada síntese,
que:
a) não cometeram a infração que ensejou a aplicação da multa do imposto
comercialização de produtos importados;
b) parte dos produtos faziam parte da decoração da cantina e possuíam finalidade
decorativa;
c) parte das garrafas apreendidas são antigas, raras e muitas delas presenteados por
clientes, ao longo dos anos, fazendo parte do acerto da coleção pessoal da família,
motivo suficiente para não serem comercializadas;
d) concorda com o pagamento do valor imputado a razão de R$ 5.701,50, requerendo o
seu parcelamento.
A impugnação da contribuinte ao auto de perdimento das mercadorias foi julgada
improcedente conforme Despacho Decisório retrocitado. Reproduzo parte da fundamentação:
Dentre outros, o fracionamento do conteúdo do disposto no inciso X do art. 689 do
Decreto no 6.759, de 2009, revela que o mesmo possui três pressupostos para a sua
incidência, a saber:
- ser a mercadoria estrangeira;
- exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País;
- não for feita prova de sua importação regular.
Nenhum dos três pontos acima suscitados oferece a menor dificuldade no presente caso,
tendo sido suficientemente demonstrado na autuação que a mercadoria era de
procedência estrangeira, que se encontrava à venda, depositada ou em circulação
comercial no País e que não há prova de sua regular importação.
Por outro lado, a legislação não prevê o recolhimento, a destempo, dos tributos devidos
no caso de importação irregular, a fim de evitar a aplicação da pena de perdimento.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

Assim, os argumentos apresentados pelo contribuinte acabaram por não descaracterizar
a sua responsabilidade na prática do ilícito, tendo sido comprovada a irregular
introdução do bem no País, devendo, por isto, ser julgada improcedente a impugnação
do contribuinte e dada a pena de perdimento das mercadorias constantes do presente
processo.
A contribuinte insurgiu-se contra o ato de exclusão do Simples Nacional e
apresentou manifestação de inconformidade. As alegações lançadas pela contribuinte foram
sintetizadas pela autoridade julgadora de piso nos seguintes termos:
Cientificado do ADE em 16/11/2015, o contribuinte apresentou em 04/12/2015, por
intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato de fl. 44),
a manifestação de inconformidade de fls. 35 a 43, da qual destaca-se o seguinte:
(...)
2.1. Desproporcionalidade da Pena Aplicada
Conforme é de conhecimento deste órgão, até porque vinculado ao processo, quando se
fez a apreensão, bem como após tal fato, quando se estipulou o valor dos impostos que
porventura tinham sido deixados de ser recolhidos pelo impugnante, se alcançou o
valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).
Isso porque, o total do valor das mercadorias apreendidas foi de R$ 11.403,00 (onze
mil quatrocentos e três reais).
E por conta de tal situação, ínfima e mínima, decidiu-se por penalizar a impugnante
com a exclusão do Simples Nacional, por entender que houve o crime de descaminho.
De plano já se verifica errônea a pena aplicada, já que amparada em mera suposição
criminal. Não se pode a Administração Fazendária se imiscuir na condição de órgão
penal julgador e definir crimes e aplicar sanções criminais. E no caso concreto, esse foi
o procedimento tomado.
Não havendo comprovação de fato criminoso, não pode haver qualquer tipo de sanção,
inclusive na seara administrativa. Isso sem falar na impossibilidade de
responsabilização criminal por pessoa jurídica, como entendeu essa nobre agência, já
que ampara decisão administrativa em suposição criminal.
E o artigo em que amparou a decisão - Art. 29, VII, I,C 123/06 - é muito claro ao
afirmar que pode ser excluída do Simples Nacional a empresa que comercializar
mercadorias objeto de contrabando e descaminho. Mas baseado em que processo penal
foi confirmado o descaminho? Tendo aspecto penal, não se pode amparar qualquer
penalização administrativa, baseada em meras suposições e conclusões
administrativas, sem a existência de processo apto a configurar tal afirmação.
Mas muito mais importante que isso, a desproporcionalidade entre o fato narrado e a
pena aplicada..
(...)
E no caso concreto, conforme acima destacado, há flagrante desproporcionalidade
entre a situação narrada e a pena aplicada. Tanto há desproporcionalidade, que se
mantida a decisão, não se sabe quanto tempo ainda restará em pé e funcionando a
empresa, acreditando sim que o fim se aproxima a passos largos, diante das
dificuldades que terão com a troca a alteração de seu enquadramento tributário e a
forma de seu pagamento dos tributos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

Ressalte-se de que configura afronta ao contraditório e à ampla defesa a não
atribuição de efeito suspensivo ao termo de exclusão, enquanto não for definitivamente
julgado na esfera administrativa. Em outras palavras, o termo de exclusão do Simples
Nacional não pode produzir efeito antes de assegurada a prévia manifestação do
contribuinte e definitivamente apreciadas na instância administrativa todas as matérias
de defesa apresentadas nesta impugnação.
E mais, afigura-se especialmente relevante que sejam criteriosamente observados, pela
autoridade administrativa julgadora competente, Os postulados da proporcionalidade e
da razoabilidade na aplicação do substantive due process. Não basta, assim, o simples
preenchimento de algumas formalidades processuais para a validade do ato de
exclusão, eis que no âmbito administrativo está em jogo, principalmente, a verdade
material, a lealdade e a boa-fé (tanto da administração pública quanto do
contribuinte), de modo que a exclusão de ofício do "pequeno empresário" do Simples
Nacional deve ser razoável, adequada, necessária e estritamente proporcional ao
atendimento do interesse público.
As causas legais de exclusão de ofício do Simples Nacional devem ser interpretadas de
forma sumariamente restritiva, em obediência ao princípio da estrita legalidade
(tipicidade), na medida em que impõe severa penalidade e produz danosos efeitos ao
contribuinte optante.
Depois, salvo outro entendimento, a documentação excludente, per se, não é suficiente
para a caracterização da hipótese prevista no artigo 29, VII, da Lei do Simples,
porquanto o perdimento sem a prova viva da comercialização impedem tal gravosa
pena.
É o que entende o TRF4 em hipótese semelhante:
TRIBUTÁRIO.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
MOTIVADA
EM
PROCEDIMENTO DE PERDIMENTO DE MERCADORIAS APREENDIDAS. ARTIGO
29, VII, DA LC 123/2006. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE INCORRÊNCIA
NA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE.
INVALIDADE DA EXCLUSÃO. 1. O artigo 29, VII, da LC no 123/2009 prevê a pena de
exclusão do Simples Nacional quando verificada a comercialização de mercadoria
objeto de contrabando ou descaminho. 2. O mero de fato de que houve o perdimento de
bens - que, frise- se, deu-se pela falta de insurgência pela autora - não é suficiente para
caracterizar a hipótese de exclusão prevista no inciso VII do artigo 29 da Lei do
Simples Nacional, porquanto a comercialização de produtos não pode ser presumida. O
simples ingresso irregular não é motivo legítimo. 3. Apelação julgada improcedente
para manter a sentença que determinou a anulação do ato de exclusão motivado
exclusivamente no perdimento de mercadorias.
Do aresto acima colacionado, se colhe a judiciosa lição, a qual se transcreve:
(...)
Em primeiro lugar, porque a causa jurídica para a decretação da exclusão do regime
do SIMPLES nacional, diferentemente do perdimento - em que basta o silêncio do
contribuinte - deve ser a constatação da prática do ilícito de contrabando ou
descaminho. Ocorre que, embora se possa justificar a perda de mercadorias pela
inação do contribuinte, a presunção decorrente do silêncio não se presta a justificar a
exclusão do regime tributário. Em casos tais, é imprescindível que a administração
demonstre a prática ilícita, não presuma sua ocorrência, inclusive porque não é dado,
nem administrativa, nem judicialmente, exigir que alguém prove a não ocorrência de
algo como forma de evitar que recaia sobre si punições que somente se pode aplicar
pela constatação de ilicitude, não de inação.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

Veja-se que, ao intimar de uma apreensão que pode levar à perda das mercadorias, o
contribuinte pode escolher entre a conveniência de se esforçar para demonstrar a
regularidade de sua obtenção ou de se manter silente, com a consequente perda. Algo
extremamente diferente é escolher entre a conveniência de se manter ou não em um
regime tributário. Não pode a administração, em uma situação tal, partir de um fato
administrativo simples e potestativo do contribuinte - escolher entre perder ou não a
mercadoria - e chegar a uma conclusão muito mais grave - cometimento de crimes.
Para isso, deve, necessariamente, oportunizar de forma clara a atuação do imputado
em sua própria defesa e trazer evidências claras da prática ilícita. Não foi o que
aconteceu no presente caso.
É que, da leitura dos atos administrativos praticados no procedimento n.°
1092.004981/2009-82, vê-se que toda a fundamentação da Receita Federal do Brasil
está embasada em um "fato" consolidado: o de que o perdimento da mercadoria seria
prova bastante a caracterizar a prática de contrabando ou descaminho. Ora, deixar de
apresentar documentação comprobatória de internalização de bens é conduta
materialmente diversa de internalizar irregularmente produtos ou bens. Embora a
primeira conduta possa servir de indício da segunda, somente a demonstração da
internalização irregular é que poderia justificar a decisão administrativa.
Tudo isso, somado à presunção de veracidade da aderência da nota fiscal com os bens
apreendidos, fica claro que o motivo determinante do ato administrativo de exclusão da
autora do regime do SIMPLES nacional não existe, o que necessariamente leva à
procedência do pedido de invalidação dessa exclusão, com consequente supressão de
todos os atos administrativos dela derivados.
Diante disso é que se impugna a decisão atacada, em todos os seus aspectos, requerendo
sua desconstituição e alteração por outra, como o pagamento da multa aplicada e a
manutenção da recorrente inscrita o Sistema Tributário do Simples Nacional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 16-
79.509 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/08/2014
Ementa: EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho constitui óbice
para ingresso ou permanência no Simples Nacional. A exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que incorrida a infração, impedindo a opção pelo regime
diferenciado e favorecido pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é infração que
se apura independentemente do valor das mercadorias comercializadas, não cabendo,
portanto, a aplicação do juízo de significância do valor das mesmas para a configuração
da infração e suas conseqüências.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO
SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra exclusão do
Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível pelas
leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inc. III do art.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

151 do CTN. Contudo, na hipótese de confirmação da exclusão por decisão
administrativa definitiva, a referida exclusão produzirá efeitos a partir do mês
consignado no Ato Declaratório Executivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em síntese, reeditou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da
comercialização de mercadorias (bebidas) objeto de descaminho.
Esta Turma tem assentado o entendimento de que, nestes casos, é preciso verificar
não apenas a configuração da hipótese de introdução irregular das mercadorias no território
aduaneiro, mas da comercialização das mesmas, de acordo com a dicção do artigo 29, VII, da
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...] – grifei.
A lógica da vedação é evidente. A comercialização de mercadorias objeto de
descaminho, que não se submete aos controles (como o fitossanitário) e à carga tributária
inerente à atividade comercial pátria, traz evidente vantagem competitiva ilícita que prejudica
bens jurídicos de estatura constitucional, a começar pelo dever de pagar tributos e pela própria
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

livre concorrência, que é inerente à livre iniciativa. Portanto, a norma legal complementar que
rege o Simples Nacional previne que usufrua do regime tributário simplificado e privilegiado
aquele que incorra nessa atividade ilícita.
No caso sob análise, tenho que a situação fática está bem configurada, conforme
descrição feita nos termos de apreensão lavrados pela Vigilância Sanitária do Município de
Erechim e no auto de infração da RFB. Foram dezenas de garrafas de bebidas de origem
estrangeiras expostas no estabelecimento comercial cuja atividade econômica (restaurante) inclui
a comercialização de tais bebidas.
A quantidade de bebidas e o contexto em que foram apreendidas não deixam
margem a dúvida quanto à destinação comercial das mesmas.
Também é oportuno registrar que trata-se de infração administrativa aos requisitos
para a fruição do regime simplificado e privilegiado de tributação das micro e pequenas
empresas. Desta forma, não se está aqui a tratar do aspecto penal da conduta do descaminho. Não
há, destarte, necessidade de configuração de conduta penal típica ou qualquer prejudicialidade
em relação a um eventual processo penal por crime de descaminho.
Nesta esteira, impende ressaltar que descabe a aplicação do princípio da
insignificância reclamado pela recorrente. A uma, porque o ato administrativo de exclusão é
vinculado, não sendo lícito à autoridade administrativa – lançadora ou julgadora – deixar de
aplicar a norma legal em razão de considerações de cunho principiológico. A duas, porque o
princípio da insignificância é atinente ao direito penal e descabe aplica-lo na presente situação,
que versa sobre as vedações para a fruição de regime tributário simplificado e privilegiado.
Afinal, não custa lembrar que, ao ser excluída do Simples Nacional, a contribuinte deverá apurar
os tributos conforme as normas relativas às demais empresas e apurar tributo não é pena!
Para ilustrar a posição desta Turma sobre a matéria, trago à colação os seguintes
precedentes:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
HIPÓTESE
DE
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO
OU
DESCAMINHO.
COMPROVAÇÃO.
Na espécie, considero que foi comprovada além de qualquer dúvida razoável a hipótese
de exclusão de ofício do Simples Nacional devido à comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O ato de exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade administrativa deixar
de aplicar a norma cogente em razão de considerações de cunho princípiológico.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional pode ser revista pela Administração Tributária dentro
do prazo decadencial. No caso de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando e descaminho, a exclusão deve produzir efeitos desde o mês em que
constatada a infração. (Acórdão CARF no 1401-004.566, de 10/08/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA NORMA LEGAL OU ABRANDAMENTO
DOS EFEITOS JURÍDICOS PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar acerca de eventual inconstitucionalidade
de norma legal, bem como para deixar de aplica-la ou abrandar os efeitos jurídicos
próprios em razão de alegações de cunho principiológico, quando não houver
possibilidade de graduação positivada pelo legislador.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
CONTRABANDO
OU
DESCAMINHO.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA REITERADA.
Uma vez que foi constatada a existência de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho no estabelecimento da contribuinte com a finalidade de comercialização,
desnecessário comprovar que se trate de prática reiterada para a configuração da
hipótese de exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EFEITOS
RETROATIVOS.
No caso de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, a
exclusão de ofício deve retroagir até o mês em que foi constatada a infração.
APURAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS APÓS A EXCLUSÃO. ALEGAÇÕES EM TESE.
Descabe qualquer pronunciamento do julgador de segunda instância acerca de alegações
EM TESE sobre eventual homologação tácita de atos que teriam sido praticados após a
exclusão de ofício. A fiscalização de tais atos é de competência da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB. (Acórdão CARF no 1401-004.781, de 15/09/2020)
Considerando o exposto e que a contribuinte limitou-se a reeditar no recurso
voluntário as alegações lançadas na manifestação de inconformidade, não vejo razão para a
reforma da decisão de piso, que deve ser mantida por suas próprias e bem colocadas razões, que
adoto e transcrevo:
Sobre a exclusão do Simples Nacional no caso vertente, a matéria é regida pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (art. 29) e regulamentada pela
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, aqui reproduzida no trecho pertinente:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)Resolução 94/2011:
Art. 76 A exclusão de ofício da ME ou EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e §1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 2 o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que
induza ou mantenha a fiscalização em erro .......
(...) (original sem grifos)
Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja a exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir do mês da ocorrência do evento. Além disso, aplica-se a
penalidade do impedimento ao Simples Nacional por três anos consecutivos.
Trata-se portanto de infração de mera conduta, em que o valor das operações envolvidas
não modifica a infração cometida, basta a constatação da existência em estabelecimento
comercial de mercadoria estrangeira introduzida no mercado nacional de forma irregular
(contrabando ou descaminho), para restar configurada a infração que implica a exclusão
da empresa do SIMPLES NACIONAL.
Reproduzo a seguir parte dos fatos relatados pelo AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal, in litteris:
(...)
No curso da análise do presente processo, o autuado foi intimado para apresentar
documentos e prestar esclarecimentos, por meio do Termo de Intimação n° 216/2014.
Em resposta, o contribuinte alegou que as bebidas são de origem estrangeira, foram
introduzidas no país como bagagem acompanhada de viajantegens), e que não possui
documentos comprobatórios destas importações.
A legislação claramente determina que as pessoas físicas somente poderão importar
mercadorias para uso próprio e utilização fora do comércio, conforme art. 44, § 1° da
Instrução Normativa da RFB n° 1.059, de 02 de agosto de 2010:
IN RFB n° 1059/2010
Art. 44.
(...)
§ 10 As pessoas físicas somente poderão importar mercadorias para uso próprio e
utilização fora do comércio, nos termos do art. 8°, § 1°, IV da Lei n° 2.145, de 29 de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

dezembro de 1953, e do art. 161 do Decreto 11.° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com
a redação dada pelo art. 1° do Decreto n° 7.213, de 15 de junho de 2010. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFR. n° 1385, de 15 de agosto de 2013)
No caso em tela, fica evidente a utilização comercial das mercadorias, tendo em vista
que as mesmas foram encontradas no interior do estabelecimento comercial expostas à
venda e/ou depositadas. Portanto, tendo em vista a finalidade das bebidas, estas não
poderiam ter sido importadas como bagagem acompanhada de viajantes.
Ademais, a empresa autuada, CANTINA FAMÍLIA GIACOMEL EIRELI, CNPJ no
04.045.973/0001-06, não possui habilitação junto à Receita Federal do Brasil para
realizar qualquer operação de importação.
Por conseguinte, descumpridas as exigências legais, o fato de ter sido flagrado com
mercadorias de procedência estrangeira, depositadas e/ou expostas à venda em
estabelecimento comercial, aliado a ausência de prova de sua importação regular,
configuram dano ao Erário, sujeitando os bens à aplicação da pena de perdimento.
(original sem grifos)
Como se vê, no caso concreto a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com
apreensão de mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento da
empresa mercadorias de procedência estrangeira (bebidas) não acobertada por
documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação.
A impugnação apresentada foi julgada improcedente com a imputação da pena de
perdimento da mercadoria.
Sendo assim, nos autos próprios (sob no 10525.720075/2015-30), em instância própria
(formalmente prevista como única e a cargo do Ministro da Fazenda, segundo o art. 27,
§ 4o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), consolidou-se, juridicamente, o fato de o
presente contribuinte vir a comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
No tocante à jurisprudência do Poder Judiciário colacionada pela defesa, relembre-se
que a sentença judicial possui efeitos inter partes, sem atingir terceiros não envolvidos
no caso concreto, conforme se infere dos arts. 468 e 472 do Código de Processo Civil
(CPC), instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973:
“Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.”
“Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.”
Assim, como o contribuinte não é parte nos processos judiciais citados, a decisão não
lhe é aplicável.
Por fim, no que diz respeito ao efeito suspensivo, nos termos do Processo
Administrativo Fiscal, o efeito pleno do Ato de Exclusão que se discute somente se
materializará após esgotados todos os recursos admitidos, com a materialização de um
indeferimento definitivamente julgado.
Cumpre ressalvar, porém, que na hipótese de haver decisão definitiva desfavorável ao
interessado, a exclusão produzirá efeitos a partir do mês de agosto de 2014, como
consignado no ADE DRF/PFO No 026, de 11 de novembro 2015, consoante prevê o §
1o, do art. 29, da LC no 123/2006.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10525.720185/2015-00

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital